Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. OMISSÃO MÉDICA ALEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Gustavo Oliveira Ferreira ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Distrito Federal, alegando omissão estatal na assistência ao seu genitor, José Ronaldo Ferreira, detento que faleceu em 16/10/2023 por neoplasia maligna gastrointestinal.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo inexistência de omissão estatal e ausência de nexo causal, e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
3. O autor recorre, sustentando: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (ii) omissão e negligência médica no sistema prisional; (iii) responsabilidade objetiva do Estado e violação do art. 5o, XLIX, da CF; (iv) contradição na aplicação do ônus da prova. Requer a reforma integral da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas; (ii) analisar se ocorreu inversão indevida do ônus da prova; e (iii) apurar a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado em decorrência da morte do detento sob sua custódia.
III. Razões de decidir
5. O indeferimento de prova testemunhal pelo juízo de origem, devidamente fundamentado com base na suficiência da prova documental constante dos autos, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, considerando que a controvérsia é de ordem objetiva e os elementos probatórios existentes são adequados à formação do convencimento judicial.
6. Não se verifica inversão do ônus da prova. O magistrado formou sua convicção com base no conjunto probatório, especialmente nos documentos apresentados pelo réu, os quais demonstram o acompanhamento médico regular do detento e a adoção de medidas imediatas quando identificado agravamento do quadro clínico.
7. A responsabilidade civil objetiva do Estado por conduta omissiva exige demonstração de nexo causal entre a omissão e o dano.
8. No caso, as provas evidenciam que o detento foi atendido por equipe médica em oito ocasiões e foi encaminhado ao hospital assim que constatada urgência. O óbito decorreu de doença preexistente em estágio avançado (neoplasia maligna do aparelho digestivo), sendo a evolução natural da enfermidade causa autônoma e suficiente para a morte.
9. Não demonstrada negligência específica ou omissão do Estado apta a impedir ou agravar o quadro clínico do detento, afasta-se a configuração do dever de indenizar, conforme a jurisprudência firmada no Tema 592 da Repercussão Geral do STF.
IV. Dispositivo
10. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX; 37, § 6o; CPC/2015, arts. 370, 373, 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 1.888.695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2022.